Tribunal: TJPA
Processo: 0005684-75.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. NÃ£o merece prosperar a alegaÃ§Ã£o de exclusÃ£o fÃsica do InquÃ©rito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condÃ£o informativo para esclarecimento dos autos, nÃ£o cabendo a ele a observÃ¢ncia aos princÃpios da ampla defesa e do contraditÃ3rio. Eventual nulidade do InquÃ©rito Policial nÃ£o contagia o processo criminal. MÃRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatÃ3rio caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatÃ3ria o entendimento dos jurados. O Conselho de SentenÃ§a optou por uma das versÃμes carreadas aos autos, sÃ3 se admitindo a desconstituiÃ§Ã£o do JÃºri se a decisÃ£o fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que nÃ£o ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmaÃ§Ã£o do decreto condenatÃ3rio. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00056847520158140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Debora Luana de Lima Borges (Defensoria Pública do Estado do Pará).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO IMPROCEDENTE. O conjunto probatório caracteriza de forma latente a materialidade e autoria e embasaram de forma satisfatória o entendimento dos jurados. O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, só se admitindo a desconstituição do Júri se a decisão fosse inteiramente divorciada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Debora Luana de Lima Borges
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o condenou pelo delito tipificado no artigo 121, §1º do Código Penal a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 19/02/2015, a ora apelante, em companhia de uma parceira, ceifou a vida de Juliana Souza da Fonseca, mediante o emprego de arma de fogo, sendo que o crime teria sido motivado por vingança.

A denúncia foi recebida em 02/02/2016 (fls. 259) e após tramitação processual, a apelante foi pronunciada em 01/09/2016 (fls.310/311), sendo submetido ao Tribunal Popular do Júri na data de 21/11/2019 (fls. 580/581) e condenada nos termos acima apontados.

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação, cujas, requerendo, a inadmissibilidade do uso do inquérito policial como meio de prova, requerendo que seja declarada a sua nulidade, pela não exclusão do procedimento investigatório dos autos. Aponta, ainda, nulidade da sentença tendo em vista que veredicto prolatado pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrário ao conjunto probatório (fls. 601/607).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 612/616).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procuradora de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 619/623).

É o relatório. A Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Preliminarmente, a defesa aduz ser inadmissível utilizar o inquérito policial como meio de prova
, pois a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial no intuito de evitar a contaminação do magistrado pelos elementos obtidos sem o contraditório.

Importante salientar que o Inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que, por se tratar o Inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do Inquérito não geram nulidades processuais. Por estas razões, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição da apelante por considerar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos
. Vejamos.

Conforme, delineado nos autos, no dia 19/02/2015, por voltas das 15:00h, na Alameda Sorriso com Rua Independência, às proximidades da residência da vítima, no bairro do Tapanã, nesta capital, a ré Débora Rejane Silva Araújo, que estava na companhia da apelante Débora Luana de Lima Borges, desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima Juliana Souza da Fonseca, a qual não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Aduz a peça delatória que o crime foi motivado por vingança, já que a vítima Juliana Souza da Fonseca estava tendo um relacionamento com o ex-companheiro de Débora Rejane Silva Araújo, o nacional Antônio Marcos Alves da Silva, fato este que teria enfurecido a referida acusada.

No dia, hora e local do crime, as acusadas, armadas com um revólver calibre 38, saíram em busca da vítima, que se encontrava em sua residência. Ao chegarem na rua onde a vítima morava, por desconhecerem o local, as mesmas fizeram buscas na vizinhança, até que em dado momento localizaram a moradia de Juliana e a chamaram para conversar.

Neste momento, Débora Luana iniciou uma conversa com a vítima, sendo que esta foi atraída por aquela em direção à acusada Débora Rejane, que a esperava na motocicleta que as conduziu até o referido local. Ao se encontrarem, Débora Rejane inicia uma discussão com a vítima, que se acalorou, momento em que Débora Luana instigou sua parceira a cometer o crime.

Assim, Débora Rejane Silva Araújo sacou o revólver que portava e disparou por 02 (duas) vezes contra vítima, atingindo a sua perna e barriga, sendo esta imediatamente socorrida por populares e conduzida à Unidade de Saúde do Tapanã, porém não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Após a prática do delito, as rés empreenderam fuga na motocicleta conduzida por Débora Luana de Lima Borges para local incerto e não sabido

De início aponto que a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo Laudo de Necropsia Médico Legal (fls. 307/308) .

Igualmente, a autoria delitiva restou comprovada tanto através do depoimento da testemunha ocular compromissa João Carlos Gomes do Carmo (mídia de fls. 429), que declarou em Juízo que estava na casa da mãe, quando a apelante e sua comparsa chegaram e perguntaram sobre a vítima, e que seu sobrinho levou as duas mulheres até a casa da vítima e depois as viu conversando.

Prossegue relatando a testemunha que viu quando Debora Luana saiu de perto de ambas e disse que esperaria a parceira no canto da rua, entretanto retornou logo a seguir e disse: ¿
dá umas coronhadas nela e acaba logo com isso
¿. Depois disso a testemunha ouviu disparos contra a vítima.

Outrossim, a testemunha ocular não compromissada Maria Eneide Souza da Fonseca, mãe da vítima, (mídia de fls. 429) relatou que viu a recorrente na moto, junto com a comparsa Débora Rejane Silva Araújo, já condenada e afirmou que a mesma estava pilotando a moto e que foi Debora Luana que foi até o portão e chamou a vítima.

A própria condenada Débora Rejane Silva Araújo, confirmou perante o Plenário do Tribunal do Júri no momento de seu interrogatório que Debora Luana estava com ela no momento do crime e que inclusive as duas foram atrás da vítima (mídia de fls. 429).

Pelo exposto, conclui-se que o entendimento dos jurados foi embasado no contexto probatório e de forma satisfatória, não havendo como desconsiderar a intenção de matar da apelante, na medida em que juntamente com sua comparsa, compactuou para o cometimento do homicídio da vítima que veio a óbito por tiros de arma de fogo, sem motivo justificável, levando-a à óbito, sendo estes fatos suficientes para caracterizar a autoria e materialidade delitiva.

É importante destacar que cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea `c¿, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 - (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional¿ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.
TJPA - AP 0002118-22.2001.8.14.0028 - Rel. Des. Leonam Gondim - 3ª Turma - Jugado 02/03/17.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JURADA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 448 DO CP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RAZÕES RESTRITAS À DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A jurada ser tia de uma sobrinha do acusado não se amolda as hipóteses de impedimento elencadas no art. 448 do CPP. 2. Ainda que a jurada fosse considerada impedida, a nulidade deveria ter sido arguida ainda em sessão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo que justificasse nulidade. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que inocorreu no caso. 4. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, há que se respeitar a decisão dos jurados, sob pena do tribunal togado invadir o mérito ao determinar novo julgamento e incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA - AP 0000028-93.2010.8.14.0023 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Turma - Julgado 14/02/2017.

Pelo exposto, por não vislumbrar arbitrariedade na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.